Tribunal: TJDFT
Processo: 0745096-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0745096-45.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AR NETTO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, WEMERSON DALTO RODRIGUES DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por AR NETTO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito